Tribunal: TJSP
Processo: 0001534-70.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001534-70.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante VITOR
MANOEL DE ARAÚJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001534-70.2020.8.26.0521 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0001534-70.2020.8.26.0521.
Agravante: Vitor Manoel de Araújo.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0006803-27.2019.8.26.0521 DEECRIM 10a RAJ Sorocaba.
Voto no 42.059 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
sentenciado Vitor Manoel de Araújo contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 10a RAJ Sorocaba, que reconheceu como grave a falta disciplinar
por ele praticada no dia 10/1/2020, consistente em participação em movimento para
subverter a ordem e a disciplina, mas o comportamento não extrapolou o mero atuar
inconveniente, pelo que a punição por falta disciplinar de natureza grave se mostra
desproporcional. Pretende a desclassificação da conduta, com seus consectários.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.
Consta que no dia 10 de janeiro de 2020, o Agravante e
outros quatro detentos discutiram em altos brados com o preso João Márcio,
cercando-o, o que causou tumulto e confusão no raio. O funcionário retirou João
Márcio do local e advertiu o Agravante e os demais presos que teria de comunicar o
evento, quando então eles passaram a promover algazarra e gritaria, incitando os
demais detentos a participar do ato de indisciplina. Ao final, foi reconhecida a falta
disciplinar de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001534-70.2020.8.26.0521 -Voto no
3
Inicialmente anoto que o inconformismo não apontou,
concretamente, por qual motivo a conduta faltosa deve ser desclassificada, limitando-
se a afirmar, de forma genérica, que a punição é desproporcional, o que,
tecnicamente, já torna o inconformismo fadado ao improvimento.
Mas ainda que assim não fosse, verifico que os agentes
de segurança penitenciária Marcelo e José Antonio confirmam o que consta do
comunicado do evento: o detento João Márcio pediu para ser mudado de pavilhão
porque estava tendo problemas de convívio. Os funcionários se viraram para
apanhar a ficha cadastral de João, e em seguida notaram que o Agravante e outros
quatro presos (Felipe, Cassiano, Willian e Fábio) cercaram João e discutiam com
ele, parecendo-lhes que João era “coagido” pelos demais. Então retiraram João do
raio e informaram os faltosos de que o comportamento seria comunicado, momento
em que eles passaram a promover algazarra, desferindo chutes na porta e gritando,
incitando os demais detentos a participar do ato de indisciplina (fls. 52/55). A
versão foi corroborada pelo preso João, pois ele afirmou que estava sendo
importunado pelo Agravante e demais faltosos para manter com eles relações
sexuais, e os ânimos se alteraram porque ele se recusava (fls. 52/55).
Embora o Agravante, Cassiano, Willian e Fábio neguem
a prática do ato de indisciplina, e conquanto afirme que apenas ele discutiu com
João, e que não ocorreu nenhum tumulto no raio, essa versão destoa do conjunto
probatório.
E nada nos autos sugere que os agentes de segurança e o recluso vitimado tenham
distorcido os fatos ou falseado a verdade para imputar ao Agravante a prática de ato
de indisciplina que não cometeu.
O comportamento extrapola o mero atuar de maneira
inconveniente, donde não se acolher o argumento de que a punição tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001534-70.2020.8.26.0521 -Voto no
4
desproporcional.
No mais, a perda de 1/3 dos dias remidos mostrou-se
adequada, diante da gravidade do ato de indisciplina. E a interrupção do interstício
aquisitivo para fins de progressão constitui consequência do reconhecimento de falta
disciplinar de natureza grave, pelo que a decisão atacada não merece reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.

FRANCISCO ORLANDO
Relator